Tribunal: TJDFT
Processo: 0701851-70.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE ATO DE BRAVURA. ATO DISCRICIONÁRIO. COMISSÃO ESPECIAL. DECRETO LOCAL No 10.174/1987. SUBSEQUENTE PROMOÇÃO. ATO VINCULADO. REQUISITOS OBJETIVOS. ART. 98, CAPUT E § 1o, DA LEI No 12.086/2009. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de assegurar ao recorrente a promoção por ato de bravura e a subsequente graduação a Subtenente no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.
2. De acordo com a regra prevista no art. 72 da Lei no 12.086/2009 a “promoção por ato de bravura é aquela que resulta de ato não comum de coragem e audácia, ainda que no cumprimento do dever, que represente feito relevante à operação bombeiro militar e à sociedade, pelos resultados alcançados ou pelo exemplo positivo dele emanado, podendo ocorrer a qualquer tempo, independentemente da existência de vaga e com efeitos retroativos à data da ocorrência do aludido ato”. 2.1. A promoção por ato de bravura, em benefício de praça, é atribuição do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, nos moldes da regra estabelecida no art. 95, inc. II, da Lei no 12.086/2009. 2.2. O exame em torno da afirmada bravura por bombeiro militar deve ser atribuído a órgão especialmente designado pelo Comandante-Geral do CBMDF, até que sobrevenha decreto regulamentar editado pelo Chefe do Poder Executivo local, que disponha sobre a organização e as atribuições desempenhadas pela Comissão de Promoção de Praças, prevista no art. 94, inc. I, da Lei no 12.086/2009, nos moldes da regra prevista no art. 89, caput e inc. I, da Lei no 12.086/2009, em composição com o disposto nos artigos 39 e 40, ambos do Decreto local no 10.174/1987.
3. O reconhecimento da alegada bravura é, portanto, ato discricionário que deve ser analisado mediante critérios de oportunidade e de conveniência.
4. O procedimento administrativo tem função primordial nas relações dos administrados com a Administração Pública e, além disso, confere maior legitimidade e qualidade às decisões tomadas pelo Poder Público.
5. O princípio da motivação exige a exposição clara e precisa das razões de fato e de direito que justificam a edição do ato administrativo, de modo a proporcionar a verificação da correlação lógica entre a situação apresentada e a decisão tomada pelo administrador. Dito de outro modo, esse princípio induz o Administrador a declarar todos os motivos que conduziram à decisão, expondo tanto a fundamentação fática quanto a fundamentação normativa que levaram à prática do ato administrativo. 5.1. Esse postulado conta com dupla finalidade, pois concede proteção ao administrado ao ter ciência dos motivos que embasaram a decisão e possibilita o controle da legitimidade dos atos praticados, na hipótese de ausência de razoabilidade e proporcionalidade na tomada de decisão.
6. Sabe-se que o ordenamento jurídico pátrio e a jurisprudência dos tribunais pátrios admitem a chamada fundamentação aliunde ou per relationem, técnica por meio da qual a autoridade administrativa responsável pela prática do ato adota como razões de decidir os argumentos expostos em outra manifestação. Acontece que a utilização da aludida técnica não pode resultar em invalidação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, de observância obrigatória no âmbito administrativo, que asseguram aos administrados o efetivo enfretamento de suas alegações pela autoridade pública.
7. Deve ser garantido o devido processo legal na consecução de procedimentos administrativos que tenham por finalidade a aplicação de sanções ou a restrição a direitos. Com isso, possibilita-se a garantia da plenitude de defesa, sendo possível a declaração de nulidade do ato punitivo ou da medida restritiva de direito eventualmente procedidos sem a observância das normas constitucionais ou infraconstitucionais de regência.
8. No caso em deslinde o acervo probatório coligido aos autos evidenciam que a Comissão de Promoção de Praças deixou de avaliar de modo detido e particularizado a alegada valentia extraordinária desempenhada pelo autor. A mesma equivocidade foi adotada pelo Comandante-Geral do CBMDF, ao indeferir a promoção em exame com amparo justamente na derradeira deliberação colegiada.
9. Também é importante destacar que a motivação genérica, para a finalidade de controle da legalidade do ato administrativo, equivale à ausência de motivação.
10. A despeito da nulidade dos atos praticados pela Comissão de Promoção de Praças e, na sequência, pelo Comandante-Geral por ausência de motivação, é preciso destacar que a aludida invalidação não prejudica os atos anteriores praticados no curso do procedimento administrativo, que teve por objeto a promoção por ato de bravura. O conjunto de atos pretéritos que não guarde relação de dependência com os atos invalidados deve ser preservado.
11. Diante das particularidades do caso em exame, deve ser preservada a sequência de atos anteriores aos praticados tanto pela Comissão de Promoção de Praças, quanto pelo Comandante-Geral, em observância aos princípios da segurança jurídica e da economicidade. 11.1. Não se afigura razoável impor à Administração Pública o ônus da nova elaboração de todos os atos do procedimento administrativo, determinação que teria por consequência prática o dispêndio desnecessário de recursos materiais e humanos pelo órgão interessado na promoção por ato de bravura cometido pelo autor. 11.2. Ademais, os aspectos consequenciais envolvidos na aludida declaração de nulidade devem ser sopesados a partir dos critérios normativos previstos nos artigos 20 a 22 da LINDB.
12. Uma vez atestada a afirmada bravura, a subsequente promoção deve ser deferida em favor do bombeiro militar, tendo em vista que a regra prevista no art. 98, § 1o, da Lei no 12.086/2009 não exige outro requisito. 12.1. A promoção funcional é ato vinculado da Administração, que não conta com margem de discricionariedade. 12.2. Em outra ocasião, embora em relação à progressão funcional de servidor público, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1075, também destacou que a presença de critérios objetivos previstos em lei é suficiente para a garantia da aludida ascensão, ainda que o Poder Público evoque a observância de limites orçamentários.
13. Recurso conhecido e provido.